Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-76.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000380-76.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), ANDERSON CARVALHO DE MOURA - CPF: 017.185.011-45 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (LITISCONSORTES), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL N.o 1000380-76.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE: ANDERSON CARVALHO DE MOURA.

IMPETRADO: MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

KROTON EDUCACIONAL S/A.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM INAUGURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA – MINUTA SEM INDICIO DE ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.

Não havendo sinais de teratologia no
decisum
fustigado, não se pode ser acolhida a ordem mandamental.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra indeferimento de pedido de homologação de acordo formalizado entre as partes litigantes, com inauguração da fase executiva por seu suposto descumprimento.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram prestadas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário se manifestou nos autos.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
é tirado contra indeferimento de pedido de homologação de acordo formalizado entre as partes litigantes, com inauguração da fase executiva por seu suposto descumprimento.

Consoante já anotado na decisão indeferitória do pedido de liminar, chego à conclusão de que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de homologação de acordo formalizado entre as partes litigantes, com inauguração da fase executiva por seu suposto descumprimento.

Com efeito, é de se observar na documentação encartada nesses Feitos Judiciais, que o alardeado acordo apresentado ao Juízo Monocrático se trata de uma minuta transacional sem qualquer indício de assinatura, seja de próprio punho ou digital, da empresa litisconsorte, ressaindo daí, a correta postura judicial de se colher a manifestação da, então, parte tida por devedora, ainda mais com a notícia do suposto inadimplemento das obrigações acordadas.

Ademais, cabe ressaltar que este Colegiado Recursal já se posicionou no sentido de não se admitir a instauração da fase executiva de acordo, sem sua homologação judicial, senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A EXECUÇÃO DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A PARTE EXECUTADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Deve ser declarada a nulidade de decisão que determina a execução de acordo não homologado judicialmente, pelo risco de causar prejuízo de difícil reparação a parte executada.

(MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 326/2015, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida)

Portanto, neste limiar de procedimento judicial, não se enxerga que o
decisum
fustigado não porta sinais de teratologia, excepcionalidade que autorizaria o manejo deste tipo de demanda judicial.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, manto na integralidade o
“decisum”
fustigado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020